Tribunal: TJDFT
Processo: 0740905-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTRADIÇÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autora. 1.1. Nesta sede, a embargante alega existir contradição no acórdão. Afirma que a plataforma Serasa Limpa Nome não visa a negociação de dívidas, mas sim de cobrança, inclusive de dívidas prescritas, fato que enseja a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22/04/2002).

3. Diversamente da alegação da embargante, o acórdão foi claro no sentido de que a dívida se encontra prescrita, com a consequente perda da faculdade de o credor demandar a satisfação de seu interesse. 3.1. O acórdão consignou que, não há ilicitude na manutenção da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, isso porque a dívida em análise não está sendo objeto de cobrança judicial. 3.2. Ressaltou que não houve ilegalidade quanto à inclusão do nome da autora na plataforma “SERASA Limpa Nome”, já que esta ferramenta funciona como um intermediador entre as instituições credoras e os consumidores que estão com dívidas, tendo a possibilidade de negociação, utilidade esta que não se confunde com a negativação do nome, e que tampouco pode ser visualizada por terceiros, sendo de acesso restrito ao usuário interessado na negociação por meio de login e senha.

4. O acórdão foi claro no sentido de que inexistiu cobrança vexatória, excessiva ou humilhante, tampouco o nome da parte autora fora indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito ou submetido a protesto em razão do débito aqui discutido, portanto, não há que se falar em condenação ao pagamento de danos morais.

5. A alegação da embargante, na verdade, refere-se à sua insatisfação com o resultado do julgamento, revelando o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.